Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade dos delitos.
2. A utilização de uma mesma circunstância para agravamento das penas de delitos distintos não configura indevido bis in idem, porquanto o que se veda é a utilização de uma única circunstância para a majoração da reprimenda de um mesmo delito, em fases diferentes da dosimetria.
3. A subtração de bens, seguida da exigência da senha bancária da vítima para realização de saques ou compras, tudo sob grave ameaça exercida com arma de fogo, configura os crime de roubo e extorsão, em concurso material.
4. Recurso conhecido e desprovido.